Tribunal: TJDFT
Processo: 0700064-31.2021.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700064-31.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOVANINI CROSARA LETTIERI AGRAVADO: A4 ENGENHARIA E INFORMATICA LTDA - EPP DESPACHO 1. Ciente quanto ao ID no 24916112, págs. 1-2. Nada a prover, pois o recurso será julgado de acordo com o contexto fático-jurídico analisado à época da decisão recorrida. 2. Mantenha-se na 14a Sessão Ordinária Virtual (ID no 24475231). Brasília, DF, 16 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO